Tribunal: TJDFT
Processo: 0720421-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por FLAVIA ALESSANDRA NASCIMENTO DINIZ RODRIGUES (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 194334074, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0707108-76.2024.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido tutela de urgência, de natureza antecipada, para que fosse determinada a reserva de vaga da agravante/autora em cargo público para o cargo de Enfermeiro. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 59315601), sustenta, em síntese, que, em 05 de março de 2018, foi publicado no DODF o Edital no 08, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para a realização de concurso público para provimento de vagas para o quadro de pessoal do Distrito Federal para especialidades da Carreira de Enfermeiro, sendo que para o cargo de Enfermeiro – especialidade Enfermeiro de Família e Comunidade (código 602), o edital disponibilizou o quantitativo de 10 (dez) vagas mais cadastro reserva e que, ao final, obteve aprovação na posição de no 1.040. Aduz que, nesse intervalo, o prazo de validade do concurso foi prorrogado no ano de 2022, da mesma forma que houve novas nomeações e convocação de aprovados classificados no cadastro de reserva, com as últimas chamadas ocorrendo em 24/06/2022, alcançando até a 812a posição. Ressalta que apesar da existência de diversos aprovados no concurso de 2018 (Edital no 08/18) em cadastro de reserva que foram chamados e de nomeações tornadas sem efeito, aguardando por suas respectivas nomeações, no prazo de validade do concurso, o DISTRITO FEDERAL realizou novo concurso em 2022 (Edital no 14/22), sem que houvesse a nomeação dos aprovados do certame anterior, havendo equivalência entre exigência, requisitos e funções entre os dois subníveis de cargos, identidade de atribuições previstas nos arts. 6o e 11 da Lei no 7.498/86 e total existência de total obscuridade e omissão no Edital no 14/22, permitindo que a SES/DF promova atos administrativos em prejuízo dos candidatos aprovados em concurso vigente de 2018. Argumenta que não está requerendo que o Distrito Federal proceda com sua nomeação liminarmente, ao contrário, requer a reserva da sua vaga, impedindo que haja novas nomeações ulteriores subsequentes, diante do risco notório de perecimento do direito com a validade do concurso, sendo que, com orçamento já previsto, não há que se falar em risco ao erário. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar que seja reservada vaga à Agravante no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de enfermeiro da família e comunidade, na forma do Edital no 08/18, até o devido trânsito em julgado da ação principal na origem. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada na origem para, mantendo a tutela antecipada, se concedida, determinar seja reservada vaga à Agravante no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no cargo de enfermeira da família e comunidade, na forma do Edital no 08/18 e seguintes, até o devido trânsito em julgado da ação principal na origem. Sem preparo, face à gratuidade de justiça concedida na decisão ora combatida (ID 194334074, dos autos de origem). Indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 59365344). Agravo interno (ID 60381517). Contrarrazões ID 61521032. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema de informações processuais deste Egrégio TJDFT, verifica-se que na origem (ID. 202826134 - autos originais), foi proferida sentença, em 03/07/2024. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADOS o agravo interno e o agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.